Tribunal: TJES
Processo: 5013513-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013513-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RECORRIDO: NAIDER MORENO BRAGA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013513-40.2023.8.08.0035

Recorrente:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Recorrido:
NAIDER MORENO BRAGA, NÉLIO RODRIGUES BRAGA E PAULO HENRIQUE ARAUJO MESQUITA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. AUTOMÓVEL QUE NÃO CONSEGUIU FREAR A TEMPO COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO, VINDO A PROVOCAR ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS AUTOMÓVEIS PARADOS EM VIRTUDE DE UMA ROTATÓRIA.
SENTENÇA
QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO HONDA CIVIC, A FIM DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CONDENANDO OS REQUERIDOS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$39.248,80. EM
RECURSO INOMINADO
A SEGURADORA APRESENTA TESE, EXTRAÍDA DO RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA, NO QUAL APONTA O VERDADEIRO CAUSADOR DO SINISTRO. ADUZ PARA TANTO, QUE O VEÍCULO SPACE CROSS ATINGIU O CAMINHÃO INICIALMENTE E, COM O IMPACTO, AQUELE VEIO ATINGIR O VEÍCULO VOYAGE, TENDO ESTE COLIDIDO COM O VEÍCULO HONDA CIVIC. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
DA CONCLUSÃO:
PROVA DOCUMENTAL QUE DESCORTINA A IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL HONDA CIVIC PLACA ODH-6792. DEMAIS VEÍCULOS PARADOS EM SUA MÃO DE DIREÇÃO.
NAS HIPÓTESES DE ENGAVETAMENTO, A COLISÃO NA TRASEIRA FAZ PRESUMIR A CULPA DE QUEM COLIDE POR TRÁS, POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGUIMENTO PREVISTA NO ARTIGO 29, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO TJES.
SEGURADORA QUE IGNORA A CONFISSÃO DO REQUERIDO, ORA SEGURADO, ACERCA DE TER DADO CAUSA AO ACIDENTE, CONSOANTE BOLETIM UNIFICADO. COBERTURA DA INDENIZAÇÃO DO SINISTRO, NOS TERMOS DA APÓLICE ACOSTADA AOS AUTOS. AVARIAS ESTIMADAS COMO DE GRANDE MONTA PELA SEGURADORA. INDICAÇÃO DO VALOR DE R$39.248,80, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO. VALOR QUE DEVE NORTEAR A REPARAÇÃO DO VEÍCULO EM VIRTUDE DO ACIDENTE.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)